Tribunal: TJES
Processo: 5017480-67.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017480-67.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017480-67.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO ENVOLVENDO VÁRIOS RÉUS E MENORES. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIAL. CONSTANTE MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1
. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Daniel Ferreira Gomes Junior, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES. O paciente, réu em ação penal pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), encontra-se preso preventivamente desde dezembro de 2022, sob a alegação de excesso de prazo na tramitação do processo, em razão da ausência de designação da audiência de instrução e julgamento. Pleiteia-se a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há uma questão em discussão:
(i) verificar se há excesso de prazo na tramitação do processo que justifique a revogação da prisão preventiva;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Os prazos processuais penais não possuem caráter absoluto, devendo ser avaliados conforme as peculiaridades do caso concreto, observando-se o princípio da razoabilidade.

4
. A configuração do excesso de prazo requer a demonstração de desídia ou inércia injustificada da autoridade judicial, o que não se verifica no caso em análise.

5
. O feito apresenta complexidade, envolvendo quatro réus e dois menores, com imputação de homicídio qualificado, circunstância que justifica um maior lapso temporal para a instrução criminal.

6
. A constante movimentação processual, evidenciada pelas revisões periódicas da prisão (em 14/03/2023, 28/07/2023 e 31/10/2023), demonstra que a autoridade judicial adota medidas para assegurar a razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1
. O excesso de prazo na tramitação processual deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a atuação diligente da autoridade judicial.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 311 a 316.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 07/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017480-67.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
DANIEL FERREIRA GOMES JUNIOR
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente é réu em ação penal que apura suposta violação ao artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal e se encontra preso desde dezembro de 2022,
“sem que haja notícia da designação da primeira audiência de instrução e julgamento”.

Sustenta, em razão disso, a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade.

Pois bem.

Relembro, de início, que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução da demanda, o que não verifico com base na documentação juntada ao presente.

Nesse aspecto, constato que se trata de feito complexo, o qual apura a conduta de 04 (quatro) réus e dois menores, estes que, supostamente, concorreram para ceifar a vida da vítima
Samuel Alves do Nascimento
por meio de disparos de arma de fogo.

Não obstante o cárcere suportado pelo requerente, tenho que a constante movimentação empregada ao feito é situação que demonstra o emprego dos esforços necessários, pelo magistrado de piso, para a correta elucidação da demanda em prazo razoável.

Nesse sentido, destaco a denúncia oferecida em 07 de dezembro de 2022 e recebida dia 13 daquele mês e as decisões revisando o cárcere prolatadas em 14 de março de 2023, em 28 de julho de 2023 e em 31 de outubro do corrente ano.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.